Tribunal: TCU
Processo: 045.538/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 745/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 045.538/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Castelo Branco Azevedo (CPF XXX.984.691-XX); Benedita Domingos Rodrigues (CPF XXX.158.101-XX); Cirio Jose de Castro (CPF XXX.979.952-XX); Jesu Ferreira da Silva (CPF XXX.892.636-XX); Joao Furtado Oliveira (CPF XXX.259.421-XX); Maria Anilce Torres Fernandes (CPF XXX.455.731-XX); Maria Lucia dos Santos Amancio (CPF XXX.050.193-XX); Maria Salette de Carvalho Weber (CPF XXX.634.340-XX); Marta Alves Santana (CPF XXX.668.621-XX); Ocarlina Francisco de Souza (CPF XXX.411.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.